Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS EM SENTENÇA. MAJORAÇÃO. GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil - CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.

2. Observada a omissão do acórdão em relação aos honorários recursais e o trabalho adicional do embargante em grau recursal, faz necessária a integração do julgado com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, conforme dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.